Tribunal: CARF
Processo: 15504.723980/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723980/2012-61
ACÓRDÃO
2002-009.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AMARANTE ARANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723980/2012-61
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2010/409667339533647 relativa ao
exercício 2010/ano-calendário 2009, emitida em 19/03/2012, no valor total de R$
36.836,44, incluídos multa de ofício e juros de mora calculados até 30/03/2012,
em face da constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente decorrente da ação judicial federal, no valor de R$ 79.247,79,
com compensação do IRRFonte sobre os rendimentos omitidos de R$ 2.584,79,
tendo a autoridade fiscal esclarecido que foi descontado o valor pago de
honorários advocatícios de R$ 6.911,92.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02,
alegando em síntese que os valores recebidos acumuladamente são oriundos de
ação revisional de benefício de no 2008.38.00.005354-7, que transitou perante a
14a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, não podendo sofrer
tributação pelo montante total sob pena de ferir princípios constitucionais da
isonomia tributária, legalidade e da capacidade contributiva, conforme
jurisprudência do STJ.
Acrescenta que a hipótese versa sobre proventos de aposentadoria recebidos
incorretamente e não rendimentos acumulados, pois o aposentado não pode ser
apenado pela desídia da autarquia, que negligenciou na época oportuna em
aplicar os índices legais de reajuste de benefício.
Ao final, reitera que sejam aplicadas as alíquotas vigentes à época, mês a mês, nos
rendimentos sujeitos à tributação.
O Acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723980/2012-61
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
Estando o contribuinte ciente de todos os atos, procedimentos e valores apurados
pela fiscalização, revestidos de suas formalidades legais, não há que se falar em
violação aos princípios constitucionais, os quais são dirigidos ao legislador e, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na
fonte e na declaração de ajuste anual relativa ao ano calendário em que foram
recebidos, sob o regime de caixa, para o ano calendário em questão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos b) a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre
o montante global c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723980/2012-61
4
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 159
DF CARF MF
Original